Tribunal: TJBA
Processo: 8076867-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076867-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÕES. REAJUSTE SALARIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. HORAS EXTRAS. VALE-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo de professor, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Salvador, com pedidos de pagamento de diferenças de reajustes e promoções relativas a gratificação de periferia, gratificação do exercício do magistério e adicional de tempo de serviço, com reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, horas extras supostamente prestadas entre 2018 e 2022, indenização por vale-transporte e auxílio-alimentação no mesmo período, avanço horizontal previsto no Estatuto do Magistério Público e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem diferenças remuneratórias decorrentes de reajustes, gratificações e progressões funcionais não implementadas; (ii) estabelecer se restou comprovada a prestação de horas extras; (iii) verificar o direito ao recebimento de vale-transporte e auxílio-alimentação à luz da legislação municipal; e (iv) apurar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As pretensões do servidor estatutário submetem-se à legislação municipal específica, notadamente a Lei nº 8.722/2014, a Lei Complementar nº 45/2007 e o Decreto nº 14.404/2003, sendo inaplicável a legislação trabalhista. 2. As fichas financeiras e informações da Secretaria Municipal de Educação demonstram o pagamento das rubricas pleiteadas, bem como a implementação de reajustes e progressões funcionais, inexistindo prova de incorreção nos cálculos ou descumprimento dos requisitos legais. 3. A nota de cálculos apresentada pelo apelante baseia-se na aplicação da variação do INPC ao vencimento básico, hipótese de reajuste anual que depende de lei municipal específica, além de não indicar quais promoções por merecimento teriam sido indevidamente negadas nem o preenchimento dos requisitos legais. 4. O pedido de horas extras carece de prova suficiente da efetiva prestação de serviço além da jornada regular, havendo incompatibilidade com a soma das cargas horárias dos vínculos mantidos pelo servidor. 5. O vale-transporte é disciplinado pelo art. 76, § 4º, da Lei Complementar nº 45/2007, que estabelece faixas remuneratórias e descontos percentuais, sendo compatível com a remuneração percebida pelo servidor a inexistência de valores a receber. 6. Ausente ato ilícito ou irregularidade administrativa, inexiste fundamento para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Teses de julgamento: “1. O servidor público estatutário deve comprovar, com base na legislação municipal específica, a existência de diferenças remuneratórias e o descumprimento dos requisitos legais para progressões e reajustes. 2. O pagamento de horas extras exige prova inequívoca da prestação de serviço além da jornada regular. 3. O vale-transporte submete-se aos critérios e faixas remuneratórias previstos em lei municipal. 4. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos morais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076867-74.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante PEDRO ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS e como Apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator